Tribunal: STF
Processo: ARE 1581697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para manifestação acerca das questões preliminares, sem efeitos infringentes. 
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; e 71, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição de fundo de direito quanto à pretensão de restabelecer os critérios de cálculo anteriores ao congelamento e recalcular/alterar (reajustar) o valor da rubrica 'decisão judicial trans jug'.
Alega, em suma, que a revisão da base de cálculo das verbas incorporadas, em decorrência de decisão judicial transitada em julgado, lesa continuamente o direito do servidor à integralidade de seus proventos. Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito.
Passo à analise.
Da prescrição 
O caso dos autos trata de verbas salariais percebidas mensalmente, não se podendo negar a natureza de prestação de trato sucessivo. Por isso, não há prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas que se venceram há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ:
(...)
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar controvérsia que envolvia a supressão da vantagem denominada "horas extras incorporadas" posicionou-se no sentido de que se trata de ato de efeito concreto ocorrendo a prescrição do próprio fundo do direito, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir do momento da publicação do ato em que a vantagem é suprimida.
(...)
Ocorre que o caso dos autos não trata de supressão da vantagem denominada horas extras incorporadas, mas de revisão da forma de cálculo da rubrica e a consequente redução/congelamento do seu valor, de modo que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação ordinária renova-se mês a mês.
Em hipóteses como a presente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende que se trata se prestação de trato sucessivo, já que a redução do valor da vantagem, diversamente de sua supressão, não equivale à negação do próprio fundo de direito.
(...)
Dessa forma, tendo sido ajuizada a ação em 24/05/2024, encontram-se prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 24/05/2019, no que toca ao direito da parte autora de receber eventuais diferenças que, porventura, venham a ser consideradas devidas, ressaltando-se que o pedido foi assim delimitado na inicial.
Nesse contexto, resta reformada a sentença, para afastar a prescrição do fundo de direito.
(...)
 Assim, afastada a prescrição do fundo de direito, passo ao julgamento da questão de fundo.
Revisão de ato administrativo. Horas extra. Decadência.
Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar a questão de fundo discutida nestes autos, quando do julgamento do Recurso Cível Nº 5035274-35.2017.4.04.7100/RS, relator Giovani Bigolin (j. 09/10/2018), no qual o recurso inominado interposto pela parte autora foi provido para que fosse restabelecido o pagamento da rubrica relativa às horas extras, na forma como era realizado antes da alteração.
(...)
Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para reconhecer a decadência administrativa para a revisão dos pagamentos, os quais se operam há mais de duas décadas.
(...)
Conclusão
Com base no exposto, deve ser provido o recurso da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido no sentido de:
a) declarar a decadência do direito da ré de revisar a base de cálculo da parcela denominada Decisão Judicial Trans Jug recebida pelo autor;
b ) determinar à ré que revise o valor da verba denominada Decisão Judicial Trans Jug, relativa a horas extras incorporadas, nos moldes em que o servidor vinha recebendo antes da revisão administrativa (Ofício nº 642/2008-DARH/PRORH);
c) condenar a ré ao pagamento ao autor das diferenças remuneratórias, decorrentes da alteração da forma de cálculo da rubrica Decisão Judicial Trans Jug, desde 17/07/2021, e até a efetiva implementação da determinação constante do item "b", com juros e correção monetária, nos termos da fundamentação (...).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente